Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002312-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 395.677.101-04 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI - CNPJ: 23.867.392/0001-96 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (TERCEIRO INTERESSADO), AIULA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 042.519.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO AGRAVADA CONCEDIDA PARA ORDENAR QUE O RÉU RETIRE SUA ARGILA DA PROPRIEDADE DA EMPRESA AUTORA NO PRAZO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – IMÓVEL ARREMATADO NO ANO DE 2022 – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, caput, do CPC
, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Q
ualquer empecilho ou impedimento enfrentado pelo agravante no cumprimento da ordem judicial de retirada da argila da propriedade arrematada pelo autor pode ser atribuído à sua própria desídia e/ou recalcitrância, sobretudo porque referida ordem foi exarada inicialmente em maio de 2020, sendo justa qualquer medida coercitiva fixada para o não atendimento da decisão nos estritos termos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO LUIS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de “
Danos Materiais e Morais c/c Arresto
”

(Proc. no 1002384-94.2023.8.11.0012), ajuizada contra o agravante por COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI, concedeu a tutela de urgência formulado pelo autor/agravado

“
para o fim de determinar que a parte ré, no prazo de 30 (trinta) dias, retire seu barro “argila” da propriedade da empresa autora, arrematada nos autos no 1898-73.2016.8.11.0012, sob pena de multa diária no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da obrigação
”
(sic - cf. Id. no 200917167).

O agravante defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias estabelecido pela r. decisão recorrida, notadamente porque “
o volume da matéria prima
(argila)
é equivalente a aproximadamente 180 cargas de caminhão caçamba, e está em um local de difícil acesso, terreno barrento e sem solidez, que com as recorrentes e torrenciais chuvas típicas deste período do ano torna impossível manusear o material e transportá-lo para outro lugar
” (sic – cf. Id. no 200913697 – pág. 6).

Alega, ainda, que, eventual prorrogação do prazo para cumprimento da ordem não trará prejuízos ao autor/agravado “
pois a empresa está desenvolvendo suas atividades de produção de tijolos independentemente da presença da argila armazenada em parte do pátio da cerâmica
”, razão pela qual, pede que o termo inicial para cumprimento da liminar seja computado a partir do dia 01 de junho de 2024 “
período de estiagem das chuvas em nosso estado
”, devendo igualmente ser suspensa a incidência da aplicação da multa diária.

Pede, pois, a antecipação da pretensão recursal, para que, reformada a decisão agravada, seja suspensa “imediatamente” a ordem de retirada de toda a argila armazenada na área agravada, ou, alternativamente, prorrogue-se o prazo nela apontado para cumprimento da obrigação, a ser computado a partir de 01 de junho de 2024; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. no 200913697).

A decisão vinculada ao Id. no 202107667 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 205031660, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo autor/agravado, sob os seguintes fundamentos:

Versam os autos sobre
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, com pedido de tutela de urgência, proposta por
COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO MANSO EIRELI
em desfavor de
SÉRGIO LUIS DOS SANTOS
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a autora que
arrematou imóvel que fora levado a hasta pública nos autos n° 1898-73.2016.8.11.0012, em trâmite neste juízo, com diversas benfeitorias e maquinários, dentre eles tanques de criação de peixes, e peixes espécie “Pirarucu”, sendo o executado e antigo proprietário o Sr. Sérgio Luís dos Santos, ora réu.

Afirma que após a arrematação,
restou pendente algumas obrigações a serem compridas pelo réu, dentre elas a retira de argila do antigo dono da propriedade, o que até o momento não foi feito
, gerando diversos transtornos e prejuízos ao arrematante, ora autor.

Diante dos fatos, requer a condenação do réu em obrigação de fazer, consistente na retirada da argila, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de tutela de urgência, requer
a imediata retirada da argila, com a intimação do réu para cumprimento da obrigação sob pena de multa.

A inicial foi instruída com documentos.

II. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO

1.

Da tutela provisória

Verifica-se da inicial que a parte autora pretende a concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC/2015, o qual dispõe que a tutela será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, constato que a tutela de urgência pleiteada nos moldes iniciais merece acolhimento, uma vez que preenche os requisitos legais, senão vejamos.

A probabilidade do direito invocado encontra-se evidenciada com os documentos carreados na preambular, bem como dos andamentos processuais dos autos n° 1898-73.2016.8.11.0012, em que é possível constatar que o réu, desde 2022, deixou pertences na propriedade arrematada, notadamente quantidade significativa de barro/argila, conforme certificado em
ID 86894811 do referido processo executório, havendo notícias de que até o momento não providenciou o quanto necessário para sua retirada
.

Nota-se que as partes, no momento da imissão da posse nos autos n° 1898-73.2016.8.11.0012, estipularam prazo razoável de trinta dias para solução das pendências (retirada da argila e entrega de peixes pendentes), não havendo desde então comprovação do cumprimento das obrigações, motivo pelo qual plausível a concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Oportuno consignar que o perigo de dano se revela justificado, na medida em que a parte autora sustenta que os bens deixados pelo réu na propriedade vêm lhe causando transtornos, mormente porque vem
sofrendo impactos econômicos negativos, pois impedida de usar toda área do seu imóvel para deposito de mátria prima barro “argila”, uma vez que toda a aérea está ocupada com o barro “argila” que pertence o Sr. Sergio.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
CONCEDO
a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, para o fim de determinar que a parte ré, no prazo de 30 (trinta) dias, retire seu barro “argila’ da propriedade da empresa autora, arrematada nos autos n° 1898-73.2016.8.11.0012, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da obrigação.

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal realmente não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida postulada, pois
a tese fulcral do réu/agravante

a sobre impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias estabelecido pela r. decisão recorrida porque “
o volume da matéria prima
(argila)
é equivalente a aproximadamente 180 cargas de caminhão caçamba, e está em um local de difícil acesso, terreno barrento e sem solidez, que com as recorrentes e torrenciais chuvas típicas deste período do ano torna impossível manusear o material e transportá-lo para outro lugar
” (sic – cf. Id. no 200913697 – pág. 6), contudo, extrai-se do contexto probatório que o autor/agravado arrematou a área (fábrica de tijolos) em leilão judicial realizado no dia 08/12/2020, e naquela oportunidade, fora
concedido ao réu/agravante o prazo até o final de mês de maio de 2022 para que ele pudesse queimar os tijolos e desocupar por completo o imóvel arrematado, o que até hoje não ocorreu.

É incontroverso nos autos que, findo o prazo estabelecido (maio de 2022), o réu/agravante não desocupou o imóvel, tampouco
retirou o barro (argila), do local, mesmo tendo transcorrido quase dois anos desde a arrematação, impedindo o autor/agravado de usufruir plenamente do imóvel que lhe pertence, fato que, por si só, torna desarrazoado novo elastério do prazo para o cumprimento da referida obrigação.

Ademais, qualquer empecilho ou impedimento enfrentado pelo agravante no cumprimento da medida pode ser atribuído à sua própria desídia e/ou recalcitrância em retirar a argila do local, sobretudo porque referida ordem foi exarada inicialmente em maio de 2020, sendo justa qualquer medida coercitiva fixada para o não atendimento da decisão nos estritos termos.

Portanto, deve ser mantida inalterada a decisão que fixou o prazo de 30 (trinta) dias para que o agravante retire seu barro (argila) da propriedade da empresa autora/agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da obrigação, até porque, embora sedutor o esforço argumentativo do agravante de que as chuvas do período “impossibilitam” a remoção da matéria, não logrou êxito em demonstrar a referida impossibilidade, corroborando para a conclusão de que apenas não seria o período mais indicado para o manuseio do material e que as chuvas dificultam e retardam a conclusão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024